Tribunal: TJSP
Processo: 2037620-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores (artigos 157, § 2o, II, do CP, e 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 70 do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037620-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DAVID
CARVALHO MARTINS e Paciente VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 3.1.1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2037620-17.2020.8.26.0000 – Processo digital
14a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1504608-64.2020.8.26.0228)
Impetrante: David Carvalho Martins (advogado)
Paciente: Vinícius Gabriel Oliveira da Silva

Voto no 11365
HABEAS CORPUS Roubo majorado e corrupção de menores
(artigos 157, § 2o, II, do CP, e 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 70
do CP)
Pleito de revogação da prisão preventiva.
Pressupostos da segregação cautelar presentes
Inócuas
outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento
ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado David
Carvalho Martins, com pedido liminar, em favor de Vinicius Gabriel Oliveira
da Silva, afirmando que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Capital, nos autos de no
1504608-64.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que o paciente primário, com bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita foi preso em flagrante pela
prática dos crimes dos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal; e 244-B da Lei no
8.069/90 e, inobstante a ausência de requisitos do artigo 312 do CPP, teve a
prisão convertida em preventiva. Sustenta que a decisão é genérica e carece
de fundamentação idônea, porquanto calcada na gravidade abstrata do crime e
na garantia da ordem pública, sem a análise das circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concreto. Destaca a desproporcionalidade da medida extrema de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio em homenagem ao princípio da
presunção de inocência. Assevera, por fim, a suficiência e adequação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de
medidas alternativas ao cárcere do artigo 319 do CPP (fls. 01/08).
Indeferida a liminar (fls. 111/112), foram prestadas
informações (fls. 116/117), acompanhadas de documento (fl. 118).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 121/123).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls.
103/104 autos no 1504608-64.2020.8.26.0228) como incurso nos artigos 157,
§ 2o, II, do Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 70 do Código
Penal, porque, no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta de 07h40, na avenida
Giovanni Gronchi, altura do no 5.120, Vila Andrade, nesta Capital, agindo em
concurso de agentes com Jonathan Souza Barbosa, Hebert Campos Cidral e
com os adolescentes L.O.C. e K.A.S., subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, o
veículo Renault/Duster, placas FCT3801, pertencente ao ofendido A.C.S..
Nas mesmas condições de tempo e lugar, Vinícius
Gabriel, Hebert e Jonathan corromperam os adolescentes L.O.C. e K.A.S.,
com eles praticando a infração penal acima descrita.
Segundo a acusação, o ofendido transitava pela via pública
e, ao parar em um semáforo, foi abordado pelo paciente e comparsas os quais,
valendo-se de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
subtraíram o veículo. Poucos momentos depois, policiais militares foram
notificados da ocorrência do roubo e, em patrulhamento pelas imediações,
depararam-se com o automóvel da vítima “capotado na via”; populares
indicaram a direção tomada pelos criminosos, os quais foram detidos na
sequência. Em poder de Hebert houve a apreensão de um simulacro de arma
de fogo.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias acima narradas.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a, em
comparsaria e com emprego de réplica de arma de fogo, ameaçar pessoas
honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a
qualquer custo, inclusive com suas vidas.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...). (Curso de Direito Processual Penal, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls. 74/78
autos 1504608-64.2020.8.26.0228, litteris:
(...) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria dos crimes de ROUBO e
CORRUPÇÃO DE MENORES (artigos 157 do Código
Penal e 244-B do ECA) encontram-se evidenciados pelos
elementos de prova já constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações
da vítima e das testemunhas ouvidas: os autuados,
acompanhados
de
outros
indivíduos
(adolescentes)
abordaram a vítima que estava parada em um semáforo e,
mediante apresentação de um simulacro e violência contra
o passageiro do veículo (um táxi), subtraíram o veículo. Em
seguida, os autuados foram presos por policiais na região
dos fatos, estando o veículo capotado. Com Herbert
localizou-se um simulacro. Houve, ainda, reconhecimento
positivo pela vítima (...). Assentado o fumus comissi delicti,
debruço-me sobre o periculum in libertatis. No mérito da
constrição, observo que é o caso de decretação da prisão.
Veja-se que todos os autuados foram reconhecidos pela
vítima, sendo o fato praticado de gravidade relevante. Vale
dizer: cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
considerando a gravidade CONCRETA do delito e a
periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação:
conduta cometida mediante grave ameaça com emprego
de simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas,
algumas delas adolescentes (facilitando a prática delitiva e
inviabilizando qualquer possibilidade de defesa da vítima).
Deve-se considerar ainda que o roubo de veículo é crime
revestido de gravidade em concreto: o bem é de alto valor
e o fato gera grandes prejuízos às vítimas (no caso tratava-
se de instrumento de trabalho) e demanda do agente certa
expertise, especialmente para o exaurimento (o criminoso
tem de saber o que fazer com o veículo para auferir
ganhos). Muito para além de suposta gravidade abstrata,
trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar a
sensação geral de insegurança, fustigando severamente a
tranquilidade e a paz social, que só poderão ser
restabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na
liberdade prematura) quem se dispõe a ameaçar outro
ser humano para obter lucro patrimonial (sem causa
jurídica
de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social
elevado, impondo a necessidade imperiosa de custódia
cautelar para tutelar a ordem pública. Não houve, ainda,
indicação precisa e comprovação de atividade laboral
remunerada, a evidenciar que o/a(s) autuado/a(s) muito
provavelmente vêm fazendo de crimes uma forma de
auferir ganhos, pelo que se for(em) recolocado/a(s) em
liberdade neste momento (de maneira precoce), é
presumível que rapidamente retornará(ão) às vias delitivas.
Em relação a VINICIUS NÃO há indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência
da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio
de sustento (...). Ressalto que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante
para impor o restabelecimento imediato da liberdade.
Sendo este o quadro, de rigor a decretação da prisão
preventiva, para garantia da ordem pública. Deixo de
converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes
os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão
preventiva
com
a
finalidade
de
antecipação
de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de
que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da
ordem pública (...).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037620-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator